Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-16.2017.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000210-16.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 80.002.686/0001-99 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOAO ABIB MANSUR - CPF: 355.291.569-91 (APELADO), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELANTE), RAISA WENDHAUSEN GRADOWSKI - CPF: 066.424.479-30 (ADVOGADO), DENIS GRADOWSKI RODRIGUES - CPF: 029.293.779-25 (ADVOGADO), EROS GRADOWSKI JUNIOR - CPF: 446.765.229-91 (ADVOGADO), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELANTE), J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 80.002.686/0001-99 (APELANTE), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (APELANTE), AGROPECUARIA TARIGARA LTDA - ME - CNPJ: 15.949.977/0001-27 (APELANTE), AGROPECUARIA TARIGARA LTDA - ME - CNPJ: 15.949.977/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 80.002.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ABIB MANSUR - CPF: 355.291.569-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO – REVOGAÇÃO – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE REQUERIDA – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SITUAÇÃO CONTRÁRIA EM QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVAS – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DOS PEDIDOS DA CONTESTAÇÃO – MATÉRIA APTA A AFASTAR DIREITO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPRESSO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
Conforme entendimento do STJ,
“A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2- O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

3- Parte requerida que pediu o julgamento antecipado em caso de improcedência dos pedidos e, em assim não sendo o entendimento – pela improcedência – que fosse oportunizada a realização de provas.

4- Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021